Tribunal: TJBA
Processo: 8000107-47.2019.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000107-47.2019.8.05.0091 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SARLETH ENRIK CEO BRANDAO Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE IBICARAI Advogado(s):KATHARYME MORAES DE ASSIS COSTA, VALTER JUSTINIANO SOARES NETO, KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS, ROLANDO CARLYLE MORAES DE ASSIS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO PELO EXEERCÍCIO EM ESCOLA DA ZONA RURAL DE DIFÍCIL ACESSO. LEI MUNICIPAL Nº 750/2007. TRANSPORTE PÚBLICO OFERECIDO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA ESCOLA COMO DE DIFÍCIL ACESSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de gratificação por deslocamento, previsto no art. 41 da Lei Municipal nº 750/2007, destinado a servidores do magistério que atuam em zona rural de difícil acesso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte Autora faz jus à gratificação de 10% sobre o vencimento básico, referente ao exercício de suas funções em escola localizada em zona rural de difícil acesso, nos termos da legislação municipal. III. Razões de decidir 3. A gratificação prevista no art. 41 da Lei Municipal nº 750/2007 tem como finalidade indenizar o servidor que se desloca para a zona rural de difícil acesso. Contudo, o Município disponibiliza transporte gratuito para esse deslocamento, o que afastaria a necessidade da gratificação. 4. Ademais, a parte Autora não comprovou que a unidade escolar onde leciona está classificada como de difícil acesso, ônus que lhe cabia, conforme art. 373, I, do CPC. IV. Dispositivo e tese Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "O oferecimento de transporte gratuito pelo Município afasta a necessidade de concessão da gratificação por deslocamento prevista no art. 41 da Lei Municipal nº 750/2007." "É ônus do autor comprovar que a escola em que exerce suas funções está classificada como de difícil acesso para fins de percepção da gratificação." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei Municipal nº 750/2007, arts. 39, I, "b", e 41. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000107-47.2015.8.05.0091, em que figura como Apelante Sarleth Enrik Ceo Brandão e, como Apelado Município de Ibicaraí/BA, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator